Tribunal: TJDFT
Processo: 0748191-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DOUGLAS GUARINO DE FELICE (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 175085481, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível no 0742395-88.2023.8.07.0001, proposta em face de RICARDO CESAR DO VALE ANTUNES (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte busca seja determinado à ré que promova a retirada de publicação ofensiva formulada na internet, nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte busca seja determinado à ré que promova a retirada de publicação ofensiva formulada na internet. DECIDO. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 19, §4o da Lei 12.965/14 descreve que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, tem-se pelo indeferimento do pedido. Isso porque não se vislumbra a probabilidade do direito alegada ante a necessidade de maior instrução probatória. É de se notar que a questão posta na presente lide envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado se tem o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento da primeira requerida se encontra no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião/informação, sob o risco de se promover censura, notadamente em noticiar os fatos alegados na inicial e, com isso, se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. Vale dizer que é do interesse da coletividade obter informações, vedado, logicamente, o excesso, carecendo exatamente este último de dilação probatória. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53310066), em síntese, sustenta que se trata, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela, objetivando: 1) a retirada de reportagem caluniosa do sítio eletrônico do agravado (Blog Ricardo Antunes); 2) seja ordenada a retratação por parte do agravado, em sua própria rede social e em um veículo de imprensa de grande circulação, a título de medida educativa; 3) seja condenando o agravado em danos morais, com a consequente estipulação de indenização no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e 4) seja reconhecido o direito de resposta do agravante à reportagem em comento, com todos os consectários daí emergentes. Esclarece que a reportagem em destaque não se limitou a informar fatos, ao contrário, imputou ao agravante a prática de conduta desonrosa, sem elencar dados concretos que comprovassem a sua afirmação. Alega que não há qualquer menção a processos judiciais ou extrajudiciais, bem como inquéritos em curso que pudessem embasar a alegação e que, assim, tem-se que a informação da matéria não expõe verdade, não elucida fatos, mas apenas macula a imagem do agravante, de modo que gera repercussão caluniosa contra o agravante, contendo expressividade desonrosa notória, com efeitos deletérios à honra. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que a reportagem em tela seja retirada do sítio eletrônico do réu (Blog Ricardo Antunes), no prazo a ser estipulado por este douto juízo, sob pena de multa diária (ID 175022859, dos autos de origem) e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 53310067). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de tutela antecipada de urgência para que seja determinado ao agravado/réu que promova a retirada de publicação ofensiva formulada em seu Blog com suposta ofensa à honra do agravante/autor. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.